Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705408-14.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI APELADO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME D E S P A C H O Aguarde-se o retorno dos autos de no 0708557-18.2018.8.07.0006 para que se analise o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por meio de decisão única. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora